Tribunal: CARF
Processo: 15504.720423/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720423/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.085 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
EDSON SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e cuja
demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço, quando
solicitada, restou comprovada pela documentação acostada aos autos.
Os recibos de pagamento que atendem os requisitos legais e não sendo
comprovada fraude ou simulação destes, devem ser considerados como aptos a
demonstrar os pagamentos das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720423/2012-98
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.085 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720423/2012-98

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, em
12/1/12, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercícios 2009 e 2010,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 6.796,45, acrescido de
multa de ofício e juros de mora, totalizando o crédito tributário em R$ 13.360,16.
Segundo a autoridade lançadora foram efetuadas as glosas a seguir especificadas:
1. Dedução Indevida de Dependente: Exercício 2009 – R$ 1.655,88 (dependente: Arthur
Augusto Santana Silva); Exercício 2010 – R$ 3.460,80 (dependentes: Arthur Augusto
Santana Silva e Maria Fernanda Pereira Santana).
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas: Exercício 2009 – R$ R$ 6.656,48
(UNIMED Belo Horizonte); Exercício 2010 – R$ 10.480,12 (UNIMED Belo Horizonte
– R$ 8.280,12; PJ Clínica Odontológica Ltda. – R$ 2.200,00).
3. Dedução Indevida de Despesas com Instrução: Exercício 2010 – R$ 2.461,10 (Inst.
Ed. Despertando para o Saber Ltda.).
De acordo com o Auditor Fiscal (Termo de Verificação, fls. 12/13), o contribuinte foi
intimado a apresentar a comprovação das Despesas Médicas declaradas mediante
comprovantes de rendimentos, notas fiscais, extratos emitidos pelos planos de saúde e
microfilmagens de cheques para serviços prestados por pessoas físicas, bem como,
comprovantes de despesas com instrução e com pensão alimentícia, certidões de
nascimento dos dependentes e termos de guarda judicial. Foi glosada parte das despesas
médicas com a Unimed por se referir a não dependentes, corrigida a majoração da
despesa com a empresa PJ Clínica Odontológica Ltda., sendo excluídos os netos como
dependentes, pela ausência de documento judicial de concessão de guarda.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 138/139,
em 8/2/12, alegando que, por erro, lançou em sua declaração do imposto de renda do
Exercício 2010 recibos de pessoa física juntamente com pessoa jurídica, referentes a
despesas médico-odontológicas, resultando em glosa no valor de R$ 2.200,00 em
relação ao profissional João do Carmo Márquez por implante dentário que foi realizado
na clínica deste, PJ Clínica Odontológica Ltda.
Requer que seja considerado como infração o valor de R$ R$ 14.202,02 e não R$
16.402,02 como consta no Auto de Infração, o que resulta em imposto devido de R$
3.906,38 e não R$ 4.510,55. Requer, ainda, prazo para apresentação da microfilmagem
dos cheques, dados em pagamento do referido tratamento odontológico, e informa que
tais documentos foram solicitados à Caixa Econômica Federal - Ag. 2323, que alegou
necessitar de prazo para fornecer a microfilmagem. Anexa à impugnação, fls. 141 a 144,
cópia de três recibos emitidos pelo citado profissional, Nota Fiscal (CNPJ
08.194.009/0002-73), declaração emitida pelo dentista e pela Caixa.
Consta, às fls. 145 a 147, informação referente ao desmembramento do presente
processo (15504-720.423/2012-98), efetuando-se a transferência da parcela não litigiosa
para o processo 10680-720.654/2012-47, a este vinculado:
· Exercício 2009 – R$ 2.285,90 - valor do principal transferido para o processo 10680-
720.654/2012-47 (Saldo de principal neste processo, R$ 0,00);
· Exercício 2010 – R$ 3.906,38 – valor do principal transferido para o processo 10680-
720.654/2012-47 (Saldo de principal neste processo, R$ 604,17).
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 28/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de erro de preenchimento da declaração
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento com relação ao
profissional João do Carmo Márquez.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.085 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720423/2012-98

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as deduções de despesas médicas - prestação dos serviços e
com relação ao profissional João do Carmo Márquez.
A decisão de 1a instância assim se pronunciou:

Por ser tempestiva e atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto 70.235/1972 e alterações, a impugnação deve ser conhecida.
O lançamento foi contestado apenas parcialmente, no que tange à glosa por dedução
indevida de Despesas Médicas, ano calendário 2009, no valor de R$ 2.200,00.
Relativamente às despesas médicas, nos termos do inciso II, alínea “a”, §§ 2o e 3o do art.
8o da Lei no 9.250, de 1995, na Declaração de Ajuste Anual - DAA, poderão ser
deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no ano
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e
serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/1999, dispõe que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Conforme Termo de Intimação SEFIS/GR04 n° 03/2012, datado de 2/1/2012, fl. 14, o
contribuinte foi intimado a comprovar as médicas declaradas, mediante apresentação de
comprovantes de rendimentos, notas fiscais, extratos emitidos pelos planos de saúde e
microfilmagem de cheques para serviços prestados por pessoas físicas.
Na Declaração de Ajuste Anual - DAA o declarante informou despesas com a PJ
Clínica Odontológica Ltda. – CNPJ 08.194.009/0002-73 – no valor de R$ 3.000,00. A
autoridade fiscal informou no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 12/13, que a
majoração da despesa com a referida clínica foi corrigida, sendo considerada como
parcela dedutível a quantia de R$ 800,00. Portanto, a comprovação foi parcial,
ensejando a glosa do valor de R$ 2.200,00.
Na ocasião foram apresentados os documentos de fls. 31/32: - Três recibos emitidos por
João do Carmo Marquez, CRO-MG 15.715, CPF 125.267.701-49, nos valores de R$
500,00 (10/2/2009), R$ 1.000,00 (12/5/2009) e R$ 700,00 (15/12/2009), todos relativos
à cirurgia odontológica; - Nota Fiscal n° 000057, emitida em 4/5/2009, pela PJ Clínica
Odontológica Ltda., referindo-se a tratamento odontológico, no valor de R$ 800,00.
Anexos à impugnação, fls. 141/142, constam cópias dos mesmos documentos acima
descritos, os quais já foram apresentados à fiscalização, ora acompanhados de duas
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.085 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720423/2012-98

declarações, uma, emitida pelo profissional prestador dos serviços (fl. 143) e, a outra,
pela Caixa Econômica Federal (fl. 144).
A primeira declaração, esclarece que foi realizado tratamento de implante dentário no
paciente Edson Santana, na PJ Clínica Odontológica Ltda., no valor de R$ 3.000,00,
parcelado em 4 vezes. Esclarece ainda, que foi emitida nota fiscal do pagamento de R$
800,00 pela citada pessoa jurídica, e o restante, conforme a evolução do tratamento,
foram emitidos os recibos pelo profissional João do Carmo Márquez, sócio da PJ
Clínica Odontológica Ltda..
A segunda, declara que o cliente Edson Santana, conta corrente n° 2323-001-230089-3,
solicitou cópias dos cheques nela discriminados para apresentar à Receita Federal,
informando que estes estão sendo providenciados.
Da análise dos autos verifica-se que a nota fiscal no valor de R$ 800,00 já foi acolhida
pela autoridade lançadora. Quanto aos recibos emitidos por pessoas físicas, o
contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo desembolso mediante a apresentação de
cópias microfilmadas dos cheques emitidos relativamente aos pagamentos efetuados e
não o fez.
Consoante a legislação vigente, o direito à dedução das despesas médicas do próprio
declarante e de seus dependentes na DAA está vinculado à comprovação da efetiva
prestação dos serviços médicos e do correspondente pagamento por parte do
contribuinte.
Portanto, nos termos do art. 73 do Decreto no 3.000/99, o ônus da prova do direito às
deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve precaver-se no sentido de demonstrar
que faz jus ao benefício pleiteado. Para usufruir as deduções com despesas médicas não
basta a este a disponibilidade de recibos e declarações, cuja presunção de veracidade
opera-se entre as parte, não alcançando o sujeito ativo da obrigação tributária (art. 219
do Código Civil – Lei n° 10.406, de 10/1/2002).
Intimado pela autoridade administrativa, o contribuinte deveria ter comprovado, de
forma objetiva, o pagamento dos serviços médico-odontológicos, apresentando
elementos de prova hábeis e idôneos demonstrando que ele, efetivamente, arcou com as
despesas declaradas. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
No caso concreto, foi dada ao sujeito passivo a oportunidade para comprovar o efetivo
pagamento, que não o fez antes da lavratura da notificação, nem ao apresentar a
impugnação.
Em relação ao pedido de prazo adicional para apresentação da microfilmagem dos
cheques, cumpre ressaltar que o contribuinte está obrigado a instruir a impugnação com
todos os documentos que corroborem suas alegações de defesa, no prazo de trinta dias, a
teor do disposto nos arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993) [...]
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.085 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720423/2012-98

Como se verifica, as provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação,
exceto nas hipóteses previstas no § 4o acima transcrito, sob pena de precluir o direito de
fazê-lo em outro momento processual. No presente caso, o impugnante não se
enquadrou em qualquer das situações que excetuam a regra, motivo pelo qual não há
como deferir o pedido. Ademais, até o momento, nenhum novo documento foi anexado
aos autos.
Assim, considerando que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção (art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972), cabe manter a glosa
das despesas médicas, eis que não restaram comprovados os efetivos desembolsos.
Voto por julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido.
Thania Mundim Santos - Relatora
Em que pese os argumentos contidos na decisão guerreada entendo caber razão ao
contribuinte, com relação à comprovação das despesas médicas - prestação dos serviços com
relação ao profissional João do Carmo Márquez.
Ao contrário do que entendeu o órgão julgador de primeira instância, os recibos
apresentados à fiscalização e acompanhados de declarações, emitidas pelo profissional prestador
dos serviços (fl. 143) são bastante razoáveis à comprovar o efetivo tratamento e dispêndio tido
pelo recorrente.
A própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
E ainda:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.085 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720423/2012-98

EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Ademais, além dos recibos e declarações colacionados na impugnação e em seu
recurso constam todos os requisitos tidos por não atendidos pela decisão combatida.
Tendo o contribuinte atendido o disposto na legislação aplicável e não sendo
comprovada fraude ou simulação, entendo caber razão a ele.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 182
DF CARF MF
Original